Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728247-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDIR NUNES DA MATA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 66909913 – autos principais) que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI, deferiu liminar de arresto de 50% da Fazenda Colúmbia, de sua propriedade, situada no Distrito de Garapuava, Município de Unaí – MG, com 273,41,00 há, localizada na Rodovia Unaí-Natalandia KM 40, matrícula 33.961, para garantir o resultado útil da execução, atualizada em R$ 287.636,89. Alega, em resumo, i) ilegalidade do ato, porquanto incabível o arresto de bem de sócio da empresa devedora sem prévia desconsideração da personalidade jurídica, e ii) cerceamento de defesa, haja vista que sequer foi citada para integrar o polo passivo do incidente processual. Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. Em princípio, não há ilegalidade na decisão agravada, pela simples concessão de tutela provisória de urgência em sede de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Atente-se para o entendimento jurisprudencial da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR PARA A CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. I. Em princípio nada obsta que o interessado pleiteie, no limiar do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tutela de urgência, na modalidade cautelar ou antecipatória, desde que presentes os requisitos próprios. II. Sem que se divise a probabilidade do direito e o risco de dano, não se legitima processualmente o deferimento, antes mesmo da angularização da relação processual no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, de tutela de urgência para a constrição de dinheiro dos sócios da sociedade empresária executada. III. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1242314, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020) O pedido liminar de arresto foi motivado pela existência de penhora e leilão extrajudicial determinados (25 e 28/08/2020) pela 6a Vara Cível de Brasília, no Proc. 703256-08.2018.8.07.0001 (id 69393549 – autos principais), o que pode frustrar o efeito satisfativo da presente demanda. Portanto, não há motivo plausível para a suspensão da decisão a quo. 3. Portanto, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR